Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em inobservância do parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal se, ao contrário do que afirmado na impetração, a necessidade da prisão preventiva da paciente foi reapreciada pelo Juízo de origem no prazo legal.
2. As alegações da Defesa de que a paciente não praticou os crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso dos autos, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente, sendo que a maior delonga decorreu da necessidade de aguardar data disponível para a realização da audiência de instrução, em razão das restrições decorrentes das medidas sanitárias para a prevenção de transmissão pela covid-19, fator que não configura desídia estatal e tampouco constrangimento ilegal. Ademais, no momento, o Ministério Público desistiu da diligência faltante e o Juízo a quo declarou encerrada a instrução processual, determinando a remessa dos autos às partes para apresentação de alegações finais, de modo que, em breve, será prolatada a sentença. Não há que se falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva da paciente.